Tribunal: TJBA
Processo: 8137019-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137019-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCOS AURELIO COSTA LUNA

Advogado(s)
:
FLAVIO BERNARDO DA SILVA, DANIEL TORRES PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCESSADO ACERCA DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER CAUSA DE NULIDADE DO PAD. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a questão posta nos autos à verificação da regularidade ou nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 0300180542241, que culminou na aplicação da pena de demissão ao Autor/Apelado face o abandono de cargo público, nos termos do art. 192, II e 198 da Lei Estadual nº 6677/94

O processo administrativo disciplinar (PAD) é instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.

Nos termos das Leis nº 6.677/94 – Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia e nº 12.209 DE 20/04/2011 – que dispõe sobre o Processo Administrativo no âmbito do Estado da Bahia, bem como das Leis Federais nº 8.112/90 e nº 9.784/99, que têm aplicação subsidiária, não se infere obrigatoriedade de cientificar ou intimar o processado dos termos do relatório final ou da decisão que acolheu a pena sugerida no referido relatório final da Comissão Processante, mesmo porque configura-se como ato preparatório de decisão.

Outrossim, além de o caso dos autos não se enquadrar em nenhum das hipóteses de nulidade elencadas, também não se desincumbiu o Autor/Apelado de demonstrar a ocorrência de prejuízo por força da suposta irregularidade ocorrida no processamento do PAD.
Pás de nulité sans grief.

Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8137019-25.2022.8.05.0001, sendo Apelante - ESTADO DA BAHIA e Apelado - MARCOS AURELIO COSTA LUNA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em dar provimento à presente apelação cível,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2